Tribunal: TJDFT
Processo: 0000248-82.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000248-82.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO O Distrito Federal, validamente intimado sobre o pedido de cumprimento de sentença formulado ao ID: 25161179, concernente aos honorários sucumbenciais arbitrados nos presentes embargos do devedor (ID: 11354125), no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), não se manifestou (ID: 27036539). É o breve relato. Decido. Tendo em vista que a importância exequenda cuida-se de obrigação de pequeno valor, a presente questão revela a clara incidência do previsto no art. 535, § 3o, II, do novo CPC, haja vista que a Fazenda Pública não impugnou a execução no prazo que lhe competia. Desse modo, atualizados os cálculos, expeça-se a competente Requisição de Pequeno Valor - RPV, em nome da sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, conforme requerido ao ID: 25161179, computando-se os juros de mora a partir da intimação. Por fim, sob pena de incorrer em bis in idem, indefiro o pedido de fixação de novos honorários. À Secretaria do Conselho Especial, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Brasília, 6 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador